Tribunal: TJDFT
Processo: 0738961-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738961-94.2023.8.07.0000 PACIENTE: ERNANDES LOPES PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERNANDES LOPES PEREIRA, apontando-se, como coatora, a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual, em 5-setembro-2023, determinou o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de Eusébio/CE (processo referência SEEU n. 0403090-70.2019.8.07.0015). O impetrante (Dr. Samuel Magalhães de Lima Guimarães) informou que o paciente encontra-se recolhido, desde 27-julho-2023, no 19o Batalhão de Polícia do Distrito Federal. Afirmou que o paciente é promotor de Justiça, reside no Distrito Federal há aproximadamente 14 (quatorze) anos, juntamente com os familiares, trata-se de pessoa idosa de 74 (setemta e quatro) anos de idade, e enfrenta diversos problemas de saúde (CID E10, N40 e Q63), com acompanhamento médico no Distrito Federal, conforme laudos médicos juntados. Ressaltou que a transferência do paciente para o Estado do Ceará, cidade localizada a mais de 2.126 Km do Distrito Federal, implicará no isolamento total do reeducando de toda sua família, bem como agravamento do seu estado de saúde. Acrescentou que, além das condições pessoais, existe motivo para a permanência do preso no local de custódia atual, pois consta processo de no 0705628-03.2023.8.07.0017, tramitando na Vara do Tribunal do Júri do Riacho Fundo – DF em seu desfavor. Pontuou que as unidades prisionais do Estado do Ceará encontram-se com alto excedente de número de presos. Salientou que o direito do preso permanecer em local próximo à sua família não é absoluto, mas no caso em tela há vários motivos para manutenção do reeducando na unidade do Distrito Federal, qual seja: o reeducando é idoso, não tem nenhum familiar no Estado do Ceará, é portador de várias comorbidades e tem processo em andamento no Distrito Federal. Invocou o princípio da dignidade humana, a fim de propiciar ao reeducando uma assistência familiar, e facilitar a sua reinserção na sociedade, inclusive por questões humanitárias. Requereu, liminarmente e no mérito, a manutenção do paciente no Distrito Federal. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. Extrai-se dos autos do processo de execução SEEU n. processo no 0403090-70.2019.8.07.0015, em trâmite na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que o paciente está recolhido no Distrito Federal exclusivamente em razão do cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Única Criminal de Eusébio/ CE, referente à ação penal 0001462-41.2008.8.06.0075. Atualmente o paciente encontra-se recolhido no Núcleo de Custódia da Polícia Militar, por se tratar de Membro do Ministério Público da União. A douta Defesa técnica requereu seja autorizada a permanência do apenado no Distrito Federal para que aqui cumpra sua pena, haja vista que possui família constituída nesta Unidade Federativa, é idoso, apresenta diversas comorbidades, bem como responde a outra ação penal em curso no DF. Subsidiariamente, requereu o deferimento da prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico, em razão do seu estado de saúde. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 5-setembro-2023, determinou o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de Eusébio/CE, local onde foi condenado definitivamente. Salientou que o paciente só está preso Distrito Federal em razão de cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido pela Comarca do Ceará e que nesta localidade não há vagas disponíveis para o cumprimento da pena definitiva proveniente de outra Comarca. Eis o teor do “decisum” ID 40725311, pp. 6-7): Cuida-se de pedido de declaração de vaga objetivando autorização para que o sentenciado ERNANDES LOPES PEREIRA seja transferido definitivamente para o Distrito Federal com a consequente transferência da execução penal para este Juízo da VEP/DF. Analisando a situação processual do custodiado, verifico que ele está recolhido exclusivamente em razão do cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Única Criminal de Eusébio/ CE, referente à ação penal 0001462-41.2008.8.06.0075. Observo, ainda, que ele se encontra recolhido no Núcleo de Custódia da Polícia Militar, já que trata-se de Membro do Ministério Público da União que goza da prerrogativa de, enquanto preso provisório, ser alocado em sala de Estado-Maior, conforme dispõe o artigo 18, II, “e” da Lei Complementar no 75/1993. Contudo, verifico no mov. 96 que a sentença penal condenatória já transitou em julgado, o que equivale dizer que o apenado, se permanecer no DF deverá ser transferido para o bloco 5 do CIR, ala A, destinada aos idosos. No entanto, a situação de exaurimento da capacidade de absorção de presos, tanto provisórios, como já condenados, atualmente vivenciada pelo sistema prisional local, é notória e atestada durante as inspeções mensais, realizadas por este Juízo. Assim, achando-se os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, atualmente, com a lotação excedida, mostrando-se insuficientes ao atendimento da própria demanda local, não se afigura razoável o declínio da execução penal de presos de outras Unidades da Federação para o Distrito Federal. Ressalto, ainda, que não há direito subjetivo à escolha do local de cumprimento de pena, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares, se for o caso, está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. Assim, a par da situação de superlotação dos presídios desta Capital e atentando para as circunstâncias pessoais do interessado, acima explanadas, todas desfavoráveis, entendo que o pedido de declaração de vaga e transferência da execução do preso para o Distrito Federal deve ser rejeitado. Pelo exposto, forte nos argumentos expendidos e, especialmente, na limitação física atualmente vivenciada nos presídios do Distrito Federal, INDEFIRO o pedido de declaração de vaga formulado. Por consequência, DETERMINO O RECAMBIAMENTO DEFINITIVO de ERNANDES LOPES PEREIRA para a Comarca de Eusébio/CE. Comuniquem ao Juízo daquela localidade, para que providencie a remoção do preso, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo a diligência ser agendada junto à Unidade de Recambiamento da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais - SEAPE/DPOE/UNIREC, TELEFONE: (61) 3335-9473, E-MAIL: recambiamento@seape.df.gov.br, ENDEREÇO: Rodovia DF, KM 04, Fazenda Papuda. CEP: 71.686-670. Comuniquem à Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Distrito Federal - DPOE/ DF, para ciência. Comuniquem ao órgão responsável pela gestão de vagas do destino, se o caso. No prazo de 60 dias, certifiquem o cumprimento da determinação. Em caso afirmativo, arquivem o feito. Em caso negativo, oficiem ao Núcleo de Cooperação Judicial do TJDFT, solicitando o acionamento da Corregedoria do TJCE, solicitando auxílio para que seja efetivada a imediata remoção do preso. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. BRASÍLIA, 05 de setembro de 2023. (Grifo nosso) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da decisão objurgada não se observa flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita do “habeas corpus”. Consigne-se que o juízo competente para a execução penal é o estabelecido na lei de organização judiciária do local da condenação. No caso, não há registro de condenação do paciente no âmbito do Distrito Federal. Ao contrário, a única condenação definitiva é a da Comarca de Eusébio/CE. Dessa feita, inobstante o cumprimento do mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça do Ceará tenha ocorrido no Distrito Federal, local atual do domicílio do ora paciente, tal conjuntura não enseja o deslocamento da competência para a execução penal, por não se tratar de ato de vontade ou de determinação unilateral, sendo precípuo atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer. Nesse sentido é o entendimento consagrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO PELO LOCAL DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DOMICÍLIO EM LOCAL DISTINTO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO UNILATERAL DO JUÍZO DEPRECANTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ACEITAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a pacífica orientação desta Corte, o juízo competente para a execução penal é o indicado na lei de organização judiciária do local da condenação. Assim, embora o sentenciado haja sido preso em comarca diversa da condenação, mais próxima ao seu domicílio, tal circunstância não tem o condão de deslocar a competência para a execução penal. 2. A transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 189921, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, data de julgamento: 14-setembro-2022, data da publicação: 21-setembro-2022) Não se olvida que o artigo 86 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa serem executadas em outra unidade, estabelecimento local ou da União. O § 1o do mesmo artigo estabelece que a União poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado, “in verbis”: Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. § 1o A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Soma-se o artigo 103 da Lei de Execuções Penais dispõe que "Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.” (grifo nosso) Com isso, a jurisprudência tem extraído destas disposições legais o direito do apenado de cumprir pena em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar. Tem-se sublinhado, outrossim, incumbir ao Estado adotar as medidas preparatórias ao retorno do condenado ao convívio social, sendo compatível com esta ressocialização o cumprimento de pena em local onde o apenado possua vínculos familiares que possam lhe prestar assistência. Todavia, em que pese o teor de tais dispositivos, a deprecação do cumprimento para outra unidade federativa não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao Juízo Deprecado apreciar o pedido de acordo com os critérios objetivos, mormente a existência de vagas, como fez o Juízo da VEP/DF em seu “decisum”. À autoridade judiciária compete considerar a ocupação dos estabelecimentos de destino, “de modo a evitar sobre população nos espaços de privação de liberdade, riscos à segurança, aumento da insalubridade e a propagação de doenças às pessoas privadas de liberdade e aos agentes que laboram na localidade”, tal como preconiza o artigo 8o, da Resolução 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, não se trata de garantia absoluta, mas direito que deve ser sopesado com o interesse da segurança da sociedade e com a administração da justiça criminal, estando sua possibilidade sujeita à apreciação do Juiz deprecado, que considerará a existência de vaga no estabelecimento prisional de preferência do detento, a conveniência do deslocamento e o comportamento carcerário. Acerca do tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: 4. O cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do Juízo consultado. (...). (CC 167.064/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019). 1. Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018). I. Hipótese em que o réu requereu a transferência de unidade prisional, alegando ser benéfica à manutenção de seu convívio familiar. II. O direito do preso provisório de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar não configura em garantia absoluta, podendo ser afastada quando houver conflitos entre os direitos do preso e os interesses da administração da justiça criminal. III. Negativa fundada nos riscos de fuga do réu, dada a sua periculosidade, e na necessidade de adoção de diligências capazes de atrasar o andamento do feito. IV. Devidamente fundamentada a negativa de transferência do réu, aliado ao fato de que o mesmo não logrou demonstrar a existência de núcleo familiar nas proximidades da Unidade Prisional - para a qual pretende ser removido, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. V. Recurso desprovido. (RHC 19.624/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 281) (grifo nosso) Na mesma linha, o entendimento desta egrégia Corte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO NO DISTRITO FEDERAL DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO PELA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RESENDE/RJ. DETERMINAÇÃO DA VEP/DF DE RECAMBIAMENTO DO AGRAVANTE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADEQUAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 289, § 3o, DO CPP. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO PRESO DE PERMANECER EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante foi preso no Distrito Federal por força de mandado de prisão preventiva expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Resende/RJ (juízo processante). Nesse quadro, correta a decisão da VEP/DF que determinou o seu recambiamento para aquela comarca, haja vista o que dispõe o art. 289, § 3o, do CPP ("O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida"). Além disso, é notória a superlotação do sistema carcerário do DF. 2. O preso não tem direito absoluto de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar. Precedentes. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1422777, 07093451120228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECAMBIAMENTO DO APENADO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALEGADO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL LOCAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora exista previsão de que "as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União", consoante disposto no art. 86 da Lei de Execução Penal, a possibilidade de recambiamento do apenado depende do preenchimento dos critérios de conveniência, oportunidade e interesse público, os quais serão apreciados pelo Juízo da Execução. 2. Inviável a transferência da execução penal de condenação oriunda de Juízo Paulista para essa Unidade da Federação, localidade mais próxima do domicílio dos familiares do preso, se inexiste vaga no sistema prisional almejado. 3. Não há direito subjetivo do apenado na escolha do local onde cumprirá a reprimenda nem garantia absoluta de cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo ao domicílio familiar. 4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1406278, 07029102120228070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Prisão preventiva. Recambiamento. Permanência em estabelecimento prisional próximo ao meio social e familiar do preso. Tratamento de saúde. 1 - Conquanto o art. 103 da LEP - que se aplica nas prisões provisórias -- disponha sobre a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não é direito absoluto do preso a escolha do local de cumprimento da pena ou da prisão cautelar. 2 - Compete ao juiz da execução avaliar a conveniência da medida, que deve atender, igualmente, aos interesses pessoais do preso e da administração pública. 3 - A fuga do paciente logo após os fatos e o período que permaneceu em local desconhecido demonstram que pretendeu se furtar à responsabilização penal, o que reforça a conveniência do recambiamento. 4 - A integridade física do preso deve ser garantida pelas autoridades e pelo juiz da execução penal do local de cumprimento da prisão preventiva. Não provada a existência de doença grave e atual que impeça o recambiamento, não há constrangimento ilegal. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1405531, 07053898420228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso em apreço, o fato de o paciente ser idoso, doente e possuir familiares no Distrito Federal não é suficiente, por si só, para mantê-lo cumprindo pena nos presídios locais, pois ele está recolhido no Distrito Federal tão somente em razão do cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Única Criminal de Eusébio/ CE, referente à ação penal 0001462-41.2008.8.06.0075. Além disso, como bem salientou a eminente autoridade judiciária apontada como coatora, os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal estão com suas capacidades de lotação exauridas, não havendo possibilidade de permanência do agravante em estabelecimento prisional desta localidade, sendo a sua transferência para o presídio do estado do Ceará, responsável pela decretação da sua prisão definitiva, medida escorreita. No mais, releva acrescentar que, por corolário, compete ao juízo da execução penal de onde se originou a condenação analisar o pedido a respeito da prisão domiciliar do apenado por meio de tornozeleira eletrônica, razão pela qual não se vislumbra qualquer omissão na decisão proveniente do Juízo da VEP nesse sentido, a qual não apreciou o pedido de prisão domiciliar humanitária. Do mesmo modo, não compete a este Tribunal a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária, em razão da ausência de competência para tanto. Logo, na hipótese vertente, levando-se em consideração os critérios objetivos necessários para a eventual deprecação da execução penal, numa análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão do Juízo da VEP/DF, que, diante da inexistência de vagas no Distrito Federal, indeferiu o pedido de declaração de vaga nesta Unidade Federativa e determinou o recambiamento do paciente. Ressalte-se, ainda, que o pedido liminar é satisfativo e confunde-se com o próprio mérito da impetração, razão pela qual deverá ser levado ao conhecimento do Colegiado, para que, em sua composição plena, analise o pleito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator